Tribunal: TJDFT
Processo: 0715944-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DILIGÊNCIAS JUNTO AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A renovação de diligências judiciais para encontramento de bens depende de demonstração do credor das pesquisas por ele feitas pelos meios comuns e que resultaram infrutíferas. Ficando caracterizado que não houve esgotamento dos meios ordinários à disposição do exequente para localizar bens penhoráveis, considerando que este sequer realizou, por conta própria, pesquisas junto aos cartórios de registros de imóveis, indefere-se o pedido de diligências judiciais para o mesmo fim.

2. O aparelho judiciário, muito sobrecarregado que é, não pode substituir o credor na responsabilidade de diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor. O decurso temporal desde as últimas tentativas de constrição não é suficiente, por si só, para justificar novas pesquisas, sem que se demonstre esforço mínimo no andamento do processo executivo ou indícios de mudança na situação financeira do devedor.

3. Recurso desprovido.